Tribunal: TJDFT
Processo: 0735425-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735425-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL JERONIMO DA SILVA, SANTANA PORCINO DA SILVA AGRAVADO: ANDRE LUIS SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SANTANA PORCINO DA SILVA E JOEL JERONIMO DA SILVA em face de ANDRÉ LUIS SANTANA, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701579-83.2018.8.07.0019, rejeitou a exceção de pré-executividade. No ID 63314051 indeferi a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O Agravado não apresentou contrarrazões (ID 64324367). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença em 19/09/2024 (ID 211560323) a qual extinguiu o processo com resolução de mérito, homologando acordo celebrado pelas partes: “[...] 6. Ante o exposto, julgo o mérito da demanda para homologar o acordo entabulado entre as partes. 7. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, c/c art. 924, III, do Código de Processo Civil. [...]” É o relatório. DECIDO. Diante da sentença prolatada nos autos de origem (ID 211560323) que homologou o acordo apresentado pelas partes, verifica-se que a decisão agravada perde o objeto. Nesse caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto, visto que a partir daí surge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta 3a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2024 16:03:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador